Tribunal: STF
Processo: Rcl 59505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Ronaldo Pasquarelli, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2022085-77.2022.8.26.0000), que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, além de desafiar jurisprudência do STF, sobre prova emprestada no âmbito da colaboração premiada, na Pet 7.065 e no Inq 4.420. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Na inicial, o Ministério Público alegou que a ação é resultado de apurações feitas no inquérito civil nº 14.0340.0001349/2015, que a priori buscava apurar possíveis irregularidades na contratação da Santa Casa de Mococa para execução e gerenciamento de ações da saúde do Município de Mococa. [...]



    A petição inicial foi recebida, o reclamante e demais interessados apresentaram contestação e em manifestação sobre a produção de provas foi requerida a juntada do acordo de delação premiada celebrado entre o reclamante e o Ministério Público nos autos do processo-crime.



    Com a juntada foi aberto prazo para manifestação das partes litigantes e o reclamante apresentou manifestação contrária à utilização das provas produzidas em sede de colaboração premiada contra si, tendo em vista que tal fato não é permitido pelo acordo celebrado e não há possibilidade dele apresentar defesa diante do acordo, pelo que, a utilização das provas produzidas pelo próprio reclamante não poderiam e não deveriam ser utilizadas contra ele, bem como, que a sanção a ser aplicada a ele deveria se ater aos termos do acordo celebrado entre as partes.



    Assim os termos da r. decisão da Primeira Instância: [...]



    O reclamante interpôs o agravo de instrumento que foi processado e julgado pela r. 11ª Turma de Direito Privado do C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assim decidiu: [...]



    Contra esta decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário cuja decisão que negou seguimento a este foi assim exarada: 



    Fls. 220/237: Em decisão exarada no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema nº 660/STF, o Col Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, ambos do Código de Processo Civil. Int. São Paulo, 1º de julho de 2022. WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI Desembargador Presidente da Seção de Direito Público



    Interposto agravo interno em face da r. decisão, assim decidiu o C. Tribunal Paulista: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - A MATÉRIA REFERENTE À VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDER DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, BEM COMO A EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA, É IDÊNTICA À EXAMINADA PELA SUPREMA CORTE NO LEADING CASE ARE N. 748.371/MT, TEMA N. 660/STF, NO QUAL SE ASSENTOU A NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]



    Contra esta decisão, o reclamante protocolou agravo de instrumento visando o seguimento do recurso extraordinário.



    Adveio a última decisão:



    Não recebo o recurso de fs. 355/368. Baixem os autos, oportunamente, à Vara de Origem. Int.



    Em primeiro lugar, vale dizer que a última decisão feriu o artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal na medida que usurpou competência exclusiva deste Supremo Tribunal.



    Efetivamente, embora haja entendimentos diversos, o fato é que a competência para julgar o Recurso Extraordinário é deste E. Supremo Tribunal Federal, conforme emana do texto constitucional, fato este que inclui a decisão final em caráter definitivo acerca da admissibilidade ou não do recurso excepcional, pelo que, era perfeitamente cabível o agravo de instrumento, uma vez que somente o Supremo Tribunal poderá julgar se o recurso é admissível ou não, sob pena de supressão da competência constitucional para julgar os recursos extremos atribuídas ao C. STJ e STF. [...]



    Assim é que a r. decisão que não recebeu o agravo de instrumento já é motivo suficiente para o provimento desta reclamação, pois, suprimiu competência exclusiva deste E. Tribunal. [...]



    A r. decisão proferida pelo r. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mococa nos autos do processo nº 1000718-06.2019.8.26.0360 corroborada pelo C. Tribunal de Justiça de São Paulo não merece prosperar porque este Supremo Tribunal já decidiu no sentido de que não cabe a utilização da prova produzida pelo colaborador contra ele.



    Trata-se de matéria já conhecida e pacificada por este Supremo Tribunal no sentido de que incabível a utilização como prova emprestada do material produzido pelo colaborador contra o próprio colaborador, pelo que, a r. decisão violou a Constituição Federal na medida que o reclamante não tem como se defender e a r. decisão viola o princípio de vedação à autoincriminação (CF, art. 5º, LXIII).



     Efetivamente, este E. Tribunal, nos autos da PETIÇÃO 7.065 DISTRITO FEDERAL já decidiu que ‘O imputado colaborador aceita produzir provas contra si mesmo tendo em vista os termos acordados no pacto negocial com o Estado. Assim, a utilização de tais elementos probatórios, produzidos pelo próprio colaborador, em seu prejuízo, de modo distinto do firmado com a acusação e homologado pelo Judiciário é prática abusiva, que viola o direito a não autoincriminação.’ 



    Assim é que a r. decisão ora reclamada feriu o artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal cc artigo 988, do Código de Processo Civil e artigo 156 e ss. do Regimento Interno, pois, foi contrária à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal. [...]



    Efetivamente, a r. decisão é totalmente contrária ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que não é possível a utilização da prova produzida em sede de colaboração premiada contra o próprio colaborador, bem como, o entendimento de que devem ser respeitados os termos do acordo, quando da utilização das provas produzidas também em sede de colaboração premiada, conforme decidido nos autos do Agravo Regimental no Inquérito 4420 com relatoria do Ministro Gilmar Mendes.”



    Ao final, requer “julguem procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL nos termos em que se requer para o fim de que a prova produzida em colaboração premiada não possa ser utilizada contra o próprio colaborador, de acordo com o acordo celebrado que exige a adesão ao seus termos para que a prova possa ser utilizada, bem como, conforme o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a referida data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O Recurso Extraordinário interposto na origem teve negado o seguimento, em função do Tema 660-RG -- “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Doc. 42). Veio o Agravo Interno ao qual foi negado provimento. Daí o Agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido (Doc. 44).



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    Além disso, assinalo que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que os parâmetros indicados na petição inicial não servem ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, no caso, o Inq 4.420 e a Pet 7.065, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas referidas ações. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. “(Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente